Tribunal: STF
Processo: RE 489177
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO RELATIVA À ORIGEM DO TÍTULO
   EXECUTIVO JUDICIAL.
A questão relativa à origem do título
   executivo judicial não foi suscitada no recurso extraordinário.
   Inviável, portanto, sua discussão neste Juízo, conforme decidido
   pela Segunda Turma no julgamento do RE 460.076-AgR (rel. min.
   Carlos Velloso, DJ de 16.12.2005).
Agravo regimental a que se
   nega provimento.